Tribunal: TJBA
Processo: 8002426-57.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8002426-57.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: BRADESCO SAÚDE S/A Advogado: FÁBIO GIL MOREIRA SANTIAGO (OAB: BA 15.664) AGRAVADA: M.L.C.O, REPRESENTADA POR GRAZIELA ANNE CONCEIÇÃO OLIVEIRA Advogado: EDINEI BALLIN (OAB: BA 26.507) ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA. FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TRÂNSITO EM JULGADO. JUÍZA DE PRIMEIRO GRAU. DETERMINAÇÃO PARA QUE A RECORRIDA REFAÇA OS CÁLCULOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO CONFIGURADO. MULTA DEVIDA. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. ACERTO. DECISÃO. MANUTENÇÃO. RECURSO. IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento nº 8002426-57.2025.8.05.0000, de Salvador, tendo como litigantes os acima nominados. ACORDAM os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas. Data registrada no sistema.